Tribunal: TJES
Processo: 0020976-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Publicação ou crítica indevida; Incitamento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020976-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Crime de incitamento à desobediência e à indisciplina (art. 155 do Código Penal Militar). Divulgação de vídeos e áudios em redes sociais durante movimento paredista. Ausência de configuração típica. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva em desfavor do réu, acusado de, no contexto do movimento paredista ocorrido no Estado do Espírito Santo, no mês de fevereiro de 2017, incitar à desobediência, à indisciplina e criticar publicamente seus superiores e assuntos atinentes à disciplina militar, utilizando-se de vídeos e áudios disseminados via aplicativo WhatsApp e redes sociais. O Parquet sustenta a existência de prova inequívoca da materialidade e autoria, pleiteando a condenação do apelado nos termos do art. 155 do Código Penal Militar.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se:

(i) as condutas atribuídas ao apelado, consubstanciadas na divulgação de vídeos e áudios, configuram o crime de incitamento à desobediência e à indisciplina militar, previsto no art. 155 do CPM; e

(ii) se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos necessários à tipificação penal, notadamente a existência de ordem militar concreta e a sua correspondente indução ao descumprimento.

III – Razões de decidir

3. Para a configuração do crime previsto no art. 155 do CPM, exige-se a demonstração de conduta apta a incitar, de forma clara e direta, à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, mediante discurso com potencial efetivo de subversão da ordem hierárquica.

4. No caso, embora restem comprovadas manifestações do apelado em redes sociais, verifica-se que os conteúdos veiculados se limitaram à defesa dos familiares acampados em frente aos quartéis e à manifestação de descontentamento com as condições de trabalho, sem que se evidencie incitação direta à desobediência ou insubordinação.

5. Ademais, não se identificou nos autos qualquer ordem militar específica, exarada por autoridade competente, cuja inobservância tenha sido instigada pelo apelado, o que impede o reconhecimento do elemento objetivo do tipo penal imputado.

6. Ausente a configuração da elementar típica, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial desprovido. Mantida a absolvição do apelado ante a ausência de elementos suficientes para a configuração do crime de incitamento à desobediência e à indisciplina militar (art. 155 do Código Penal Militar).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020976-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“(...) Segundo noticia a cópia da peça inquisitorial nº 003957-45.2017.8.08.0024, a qual serve de base para a presente denúncia, durante o mês de fevereiro de 2017, por meio do aplicativo whatsapp, o denunciado, por cinco vezes, incitou à desobediência e à indisciplina, bem como criticou publicamente, por duas vezes, atos de seus superiores e assuntos atinentes a disciplina militar, denegrindo a imagem do Governador do Estado e do Secretário de Segurança Pública.

Como é notório, em fevereiro de 2017 foi deflagrado um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual familiares dos militares estaduais foram para frente dos batalhões e bloquearam a saída de viaturas e de policiais com farda e armamento, comprometendo o policiamento ostensivo que ficou totalmente suspenso, gerando danos irreparáveis à sociedade capixaba. Durante esse período, o denunciado incitava policiais militares a desobediência e a indisciplina para se recusarem a cumprir as ordens emanadas pelo Comando Geral da Polícia Militar (fls. 332 e 334).

A utilização do aplicativo whatsapp facilitou a propagação dos incitamentos feitos por meio de vídeos e áudios, propiciando a ampla divulgação das ações com alcance em todo o Estado do Espírito Santo.

O primeiro episódio foi no dia 08.02.2017, conforme se atesta do Vídeo nº 01do DVD 03 (Reportagem do Programa "ES NO AR") e no Vídeo 48 do DVD 03.

O denunciado incitou a indisciplina, instigando os militares a manterem o bloqueio em frente ao Quartel do Comando Geral mesmo com a aproximação de Militares das Forças Armadas: "Vocês receberam ordem pra tirar as nossas mulheres daqui. Vocês vão ser nossos parceiros, hein! Vai ter problema. Nós somos parceiros, não somos? Mas estamos dispostos a defender nossos familiares. Nós saímos lá do Quarto Batalhão pra ver isso aí. Não cumpra ordem ilegal não, entendeu?

Na madrugada do dia 11.02.2017, o denunciado incitou policiais militares a desobediência às ordens do Comando-Geral da PMES e do Governo do Estado de retomarem o policiamento ostensivo, ainda que assumissem o serviço na rua e fora dos quartéis, por meio do Vídeo nº 05 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fl. 09, demonstrando a participação dos militares no movimento:

"Porque estão fazendo com que o movimento perca folego, muito pelo contrário o movimento é crescente, os familiares estão cada vez ganhando mais apoio da sociedade e dos próprios militares que estão fazendo a escolta dos familiares".

No dia 16.02.2017, o denunciado mais uma vez incitou policiais militares a desobediência às ordens do Comando-Geral da PMES e do Governo do Estado por meio do Vídeo nº 06 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fls. 10/15, fortalecendo o movimento que paralisou a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo com apoio dos próprios integrantes da Polícia, conforme trechos destacados a seguir:

"Nós estamos ainda muito bem fortalecidos, cada dia o Governo inventa uma nova e movimento cresce cada vez mais" [...] “O outro ponto importante é que nós viemos de um... de uma resposta muito boa da manifestado ter acontecido na orla marítima de Vila Velha" [...] "Então a gente vai fazer uma nova marcha, a gente não né, todos nós familiares e policiais vão fazer essa marcha pacífica, como é do nosso feitio, e começa às 17 horas a concentração e termina lá a caminhada até o QCG" [...] "Outra coisa que muita gente tá me ligando assustado, mas não pode ficar assustado não, tudo que sair da mídia aí vai ser matéria tendenciosa, o Deputado Federal Manato ele protocolou na Câmara um... uma inclusão na anistia que já foi concedida, que já foi concedida a outros Estados, essa anistia também para ser concedida no Espírito Santo, aí todo mundo fica compartilhando uma notícia de que o Congresso não vai dar anistia e tal, não é assim que funciona, aquela mídia também é comprada, vocês têm que entender que a mídia é comprada, os jornais brasileiros eles vivem do dinheiro do erário, então não o se preocupem com isso" [...] O carnaval, a gente sempre tem essa preocupação porque o Governo ele quer sempre mostrar que o Estado do Espírito Santo está seguro, quando na verdade não está, nós estamos sempre falando aqui que o tipo de policiamento que está nas ruas é menos de um por cento e refere ao tipo policiamento ostensivo a pé, então o que nós estamos vivendo na verdade é... é um... estado de excepção, onde o Estado do Espírito Santo depois das vinte e duas horas e trinta minutos ele é terra de ninguém, depois das vinte e duas horas e trinta minutos você não vai ver ônibus circulando você não vai ver policial patrulhando as ruas, esse pequeno efetivo que tem, minúsculo que tem, vai até por volta de vinte e duas horas, aqueles policiais que andam em duplas, mas você não vai encontrar policiais andando em duplas, você vai encontrar policiais andando em cinco e em dez, então o desespero do Governo tá colocando esse pouco efetivo nas ruas pra fizer que o policialmente voltou ao normal, não voltou, os familiares se encontram concentrados em frente aos quartéis" [...] "Sustenta" (...)”

Neste mesmo Vídeo, o denunciado, de forma livre e consciente, criticou publicamente atos de seus superiores e assunto atinente à disciplina militar, denegrindo a imagem do Governador do Estado e do Secretário de Segurança Pública, conforme trechos a seguir transcritos:

“[...] mas o primeiro ponto que eu quero traçar aqui é sobre essa fala descabida, uma fala assim raivoso, não tem porque um Secretário de Segurança Pública que era para ter uma fala tranquila, comedida, vem a ser arrogante, prepotente, e raivoso, ele a todo momento ele tenta acusar os nobres policiais militares de ações criminosas, ele acusou nossos policiais do assalto ao Frei, isso está registrado, depois nós vamos cobrar na Justiça o que ele falou contra toda Corporação Capixaba, e também sobre esses incêndios a ônibus ele acusou os policiais militares de que estariam por trás dessas ações aí. Há pouco tempo atrás estava enaltecendo os policiais porque os índices estavam baixando assustadoramente, os índices de criminalidade, e agora no seu desespero, no seu descontrole, a cada dia ele se mostra mais destemperado, ele vem acusar os nobres policiais de ações criminosas. Então, isso aí nós policiais militares teremos que cobrar das nossas associações que entre com ações com representações lá na Justiça contra esse Senhor André Garcia, ele não pode macular a imagem "..." centenária da nossa Corporação, atingiu a nossa hombridade, mas também tá descontrolado coitado não tem condição mais de ficar à frente da Secretaria, de uma Secretaria tão importante quanto a Secretaria de Segurança Pública esse cidadão já passou a hora de sair do cargo dele, não sabe nem tratar os nossos familiares, imagina o cidadão ai da Sociedade Capixaba" [...] "E olha só, o Governo tá nem aí, o Governo não está preocupado com as mortes que estão ocorrendo do Espírito Santo, o Governo tem um ego muito grande ele está se lixando pra sociedade [...] o vilão se chama Governo do Estado e simplesmente por ego ele não quer abrir as portas para concluir a negociação com os nossos familiares.".

O quarto episódio de incitamento divulgado pelo aplicativo whatsapp com alcance estadual e repercussão em todas as Unidades Militares, foi a publicação do Áudio nº 01 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fls. 02/03, quando o denunciado reafirmou a ação conjunta dos militares e incitou o descumprimento da ordem de retomada das atividades, ainda que em local diverso do indicado pelo ComandoGeral:

“A gente sempre lembra que esse movimento é dos familiares e nós estamos dando o suporte de segurança para eles, para que eles não fiquem desprotegidos durante o tempo que ficarem a frente dos quarteis”. [...] "Hoje no Espírito Santo devido a intransigência do Governo, que não quer negociar com os nossos familiares, ele achava que hoje tudo estaria voltando ao normal, mas todos os Batalhões estão parados, a nossa força se amplificou, que hoje, se hoje a gente tinha, a gente tinha uma meta de proteger, com toda a nossa força os nossos familiares, isso aumentou ".

Ainda nesse áudio, o denunciado criticou publicamente atos de seus superiores e assunto atinente a disciplina militar, denegrindo a imagem do Governador do Estado e do Secretário de Segurança Pública, conforme trechos a seguir transcritos:

"Então é uma tentativa desesperado do Governo de achar que no dia seguinte todos os Batalhões estaria é... voltando ao normal, isso é uma mentira, a imprensa está sendo é... está apoiando este ato impensado do Governo, desastroso, pois tá colocando na rua as pessoas sem saber que não tem segurança, não existe segurança hoje no Espírito Santo devido a intransigência do Governo, que não quer negociar com os nossos familiares, [...] não importa se nossos nomes está ali porque ele é que são criminosos, o Governo é criminoso, colocou nosso nome, toda mídia do Brasil e depois nós vamos entrar com ações contra eles porque nós não somos criminosos, nós estamos somente protegendo os nossos familiares, a nossa força pros irmãos da ROTAM também, aos familiares que estão aí a frente, depois eu estarei gravando um vídeo falando sobre esse ato impensável do Governo e de todos que estão apoiando esse ato maluco."

O quinto episódio ocorreu no dia 16.02.2017, durante uma passeata noturna que saiu da Lanchonete BOB's, na Praia do Canto, com destino ao Quartel do Comando Geral, em Vitória. Durante essa passeata, o denunciado incitou os militares a manterem o bloqueio das Unidades Militares em clara desobediência às ordens do Comando e do Governo, conforme se depreende das gravações da manifestação constantes dos Vídeos 06, 07, 14 e 17 do DVD 03 e Auto de Transcrição de fls. 27 a 36:

"O movimento é honroso! Atenção pessoa. Oh Cris? Atenção! O nosso movimento tá forte! Sustentem aquele elo fraco, não recriminem o elo fraco! Vão fazer de tudo para desestimular o nosso movimento, que na verdade é da nossa família" [...] "Irmãos preste atenção! Aquele elo que está fraco... chama de volta, não recrimina, não é "arregão"! O elo fraco não a de volta, que nós vamos ganhar essa batalha". [...] "Obrigado por vocês são maravilhosos nós temos que nos doar por vocês família! Se alguém encostar a mão em vocês é chumbo grosso" [...] "Sustenta" Na mesma oportunidade, o denunciado criticou publicamente atos de seus superiores e assunto atinente a disciplina militar, denegrindo a imagem do Governador do Estado e do Secretário de Segurança Pública, conforme trechos a seguir transcritos:

"Todo dia, todo dia esse Governo mentiroso e seus asseclas covardes que usam... que não mereciam usar a farda inventam uma nova estratégia pra tentar desmoralizar "..." sustenta!" [...] "Existe uma palavra, existe uma palavra que representa esse Governo Covarde Covardia! Covardia! [...] Covardes se venderam para o imperador e vão cair junto." (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réus o contraditório e a ampla defesa, o acusado LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO foi absolvido.

O
Parquet,
em suas razões, sustenta a prova inequívoca de autoria e materialidade, motivo pelo qual pugna pela condenação do apelado como incurso no art. 155 do CPM.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão ao Parquet, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de vídeos divulgados nos telejornais e redes sociais, em que o apelado teria, em tese, incitado o movimento paredista militar.

Após atenta análise dos autos, não logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar.

Muito pelo contrário.

Constatei a presença do acusado em vídeos, defendendo a integridade física dos familiares, bem como exaltando a postura daqueles que clamavam por melhores condições de trabalho e remuneração, sem prolação de palavras capazes de exaltar os ânimos ou instigar os demais militares.

Inclusive, é necessário esclarecer que para que haja configuração do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, é indispensável a individualização de ordem exarada por autoridade militar superior, e que se almeja descumprir.

No caso em tela, com base nas provas produzidas nos autos, não foram identificadas nem a autoridade superior, nem a suposta ordem descumprida.

Desse modo, não há elementos capazes de justificar a condenação do apelado na prática do crime militar previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos apelados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)